Tribunal: TJMT
Processo: 1011949-55.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1001640-60.2022.8.11.0004, proposta por JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK, que deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida autorize e custei o procedimento ao autor, na forma indicada e nos termos da prescrição da cirurgiã que assiste o autor assistente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo descumprimento, limitados ao valor total do procedimento.
Em suas razões, alega que a documentação acostada com a petição inicial não demonstra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300, do CPC, vez que o Agravado pleiteou a cobertura integral de despesas decorrentes de cirurgia ortognática com utilização de materiais customizados indicados pela cirurgiã dentista não integrante da rede credenciada.
Afirma que o Agravado já havia realizado cirurgia com cirurgião particular e que houve a cobertura do procedimento, que, após a realização da cirurgia, houve a indicação de um segundo procedimento, pois, a primeira cirurgia não atingiu o resultado esperado, em razão disto, a Agravante/operadora ofereceu sua rede credenciada, porém, não houve resposta pelo beneficiário, posteriormente, houve pedido de cobertura de atendimento com nova cirurgiã não credenciada, o qual foi submetido a junta médica, que constatou excesso nos materiais, visto que, além de procedimento funcional, houve indicação de materiais customizados de cunho estético, que visam promover a melhoria do aspecto físico da face, ultrapassando o próprio objeto do contrato de plano de saúde.
Sustenta que a pretensão do Agravado contempla procedimentos estéticos, sendo certo que a Agravante autorizou para o Agravado, após extensa discussão técnica quanto ao seu cabimento, os procedimentos de caráter funcional, em cumprimento ao disposto na legislação, no contrato e na regulamentação da ANS.
Defende que está em vigor a Resolução Normativa RN n. 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe em seu art.17, parágrafo único, II, que são permitidas as exclusões assistências de procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como o C. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a taxatividade do rol da ANS, no julgamento dos Embargos de Divergência EREsp 1886929 e EREsp 1889704, unificando o posicionamento das Turmas da referida Corte sobre o tema.
Ressalva que não há qualquer indicativo de uma suposta urgência/emergência quanto a realização dos procedimentos médicos, motivo pelo qual se mostrou plenamente plausível a formação de uma junta médica, denotando-se que não está presente o requisito do perigo de dano.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seja-lhe dado integral provimento, alterando a r. decisão interlocutória, uma vez que não demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.
A negativa do fornecimento do tratamento requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Lado outro, consoante os relatórios médicos apresentados (ID 78983691- origem), é patente a urgência do agravado que possui deformidade importante de maxila, mandíbula e mento, inclusive já tendo sido submetido à cirurgia anterior que não corrigiu o problema e atualmente sofre com dor, extrema dificuldade alimentar, desconforto físico e intenso comprometimento psicológico em razão das extensas reabsorções ósseas maxilares, com gaaps, pseudo artrose de maxila, perda de substância óssea mandibular e mal formação óssea reparadora na cirurgia pregressa.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino:
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -